Tribunal: TJMT
Processo: 1002213-13.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002213-13.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Fraude à Execução, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA E AGROPECUARIA LTDA. - CNPJ: 62.182.092/0001-25 (AGRAVANTE), ANTONIO MARINO FURLAN - CPF: 581.947.389-20 (AGRAVADO), JAIME FURLAN - CPF: 107.690.489-00 (AGRAVADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), ANTONIO MARINO FURLAN - CPF: 581.947.389-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE JAIME FURLAN - CPF: 107.690.489-00 (AGRAVADO), GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - CPF: 346.979.500-20 (ADVOGADO), EDERSON SANTOS NEVES - CPF: 019.340.691-83 (ADVOGADO), LEONARDO COSTA NICOLINO - CPF: 011.949.911-81 (ADVOGADO), PAULA VANESSA DAMAREN SANTOS - CPF: 048.121.011-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO RECONHECEU FRAUDE À EXECUÇÃO – INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE – FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO EVIDENCIADA – ALIENAÇÃO DO IMÓVEL ANTERIOR À DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO - DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

Para o reconhecimento da fraude à execução, além do bem ser alienado após o ajuizamento da ação, é necessário o registro da penhora ou prova da má-fé do terceiro adquirente.

Na hipótese, ao analisar a matrícula do imóvel, é possível visualizar que a alienação dos imóveis ocorreu antes da distribuição da ação de execução e o registro se deu em 03/08/2020; logo, ao tempo da distribuição da Execução, em 25/10/2007, o negócio jurídico já havia sido celebrado.

Nessa perspectiva, a Agravante não comprovou a má-fé do terceiro adquirente e, portanto, não há motivos para concluir, neste quadrante, a ocorrência de fraude à execução.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA E AGROPECUÁRIA LTDA.
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 3.a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0005966-06.2007.8.11.0037 ajuizada em desfavor do
ESPÓLIO DE JAIME FURLAN
, representado pelo inventariante
Antônio Marino Furlan
, indeferiu o pedido de reconhecimento de fraude à execução.

Inconformada, a Agravante informa que há nítida intenção de fraudar a execução, haja vista que o Agravado/Executado alienou os imóveis a terceiros durante a tramitação do feito executivo a fim de escusar ao pagamento do débito.

Sustenta que o grave prejuízo consiste na impossibilidade de recuperar seu crédito, em virtude da redução à insolvência do Agravado.

Sob esses argumentos, pugna pela concessão do efeito ativo. No mérito, requer o provimento do recurso para reconhecer a fraude à execução e declarar a ineficácia da alienação dos imóveis em relação ao Agravante/Exequente.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 121506950).

As Contrarrazões foram apresentadas no ID. 124227593.

É o relatório essencial

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto pela Agravante em face do Agravado Espólio de Jaime Furlan, representado pelo Inventariante Antônio Marino Furlan, objetivando a satisfação do crédito oriundo de Contrato de Compra e Venda de insumos agrícolas.

O Agravado foi citado em janeiro/2008.

Em 06/08/2021, a Agravante requereu o reconhecimento de fraude à execução em razão da alienação dos imóveis de matrícula no 5.820 e 5.821, atuais no 33.831 e 33.832 pelo Agravado a terceiros em 31/08/2020.

O Juiz de primeiro grau indeferiu o pedido ao fundamento de que a simples alienação de bem durante o curso da ação não é suficiente para evidenciar a má-fé do Agravado/Executado.

Feito esse breve esclarecimento dos fatos, passo ao exame do vertente Recurso, o qual se limita à análise do acerto, ou desacerto, da decisão invectivada.

É sabido que a fraude à execução ocorre quando o devedor aliena seus bens durante o processo judicial que pode levá-lo à insolvência, ou seja, em casos em que o inadimplente vende ou se desfaz de suas propriedade com a finalidade de burlar a ação cujo valor cobrado pode deixá-lo sem recursos financeiros, consoante ensinamento do doutrinador Luiz Guilherme Marinoni:

A fraude à execução constitui ato atentatório à dignidade da Justiça (art. 600, I, CPC) e ilícito penal (art. 179, CP). Trata-se de manobra do executado que visa a subtrair à execução bem de seu patrimônio. Se reconhecida, a alienação ou oneração realizada em fraude à execução considera-se ineficaz em relação ao exequente.

Em outros termos, a alienação de bens, quando corre contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência, caracteriza-se como fraude à execução, nos termos do art. 792, IV, do CPC.

Ainda sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça editou o Verbete Sumular n.o 35, cujo teor é o seguinte “
o reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova da má-fé do terceiro adquirente”
.

No caso sob exame, a partir da análise dos fatos e documentos, verifica-se que o Agravado não tentou desfazer de sua propriedade, muito menos alienou algo que lhe pertencia para se esquivar do pagamento da dívida objeto da controvérsia, ou está em situação de insolvência.

Nas Contrarrazões, o Agravado/Executado esclarece que os imóveis tratam-se de pequenas frações ideais que foram divididas e alienados a terceiros nos idos de 2003, por meio de Escritura Pública de Compra e Venda lavrado no livro-08, as folhas 172, em 24/01/2003, conforme o R-05 de ambas as matrículas (ID. 62484682 e 62484684 – ação principal).

Nessa perspectiva, observa-se que a alienação, divisão e entrega da posse das frações ocorreram em 2003, antes do ajuizamento da Ação de Execução, qual foi distribuída em 25/10/2007.

Com efeito, ao tempo da celebração do negócio jurídico (2003), não havia qualquer averbação às matrículas dos imóveis que pudesse inviabilizar a alienação, fato que, ao menos em princípio, não comprova a má-fé dos terceiros adquirentes.

Da análise da matrícula do imóvel, é possível visualizar, com clareza solar, que o negócio jurídico foi celebrado anteriormente à citação e apenas o registro de transferência da propriedade foi efetivado em 31/08/2020; logo, reitero: ao tempo da distribuição da Execução, em 25/10/2007, o imóvel já havia sido alienado e, por isso, não vejo motivos para reformar a decisão combatida e concluir que houve fraude à Execução.

Com isso, em que pese à Agravante sustentar a existência de dolo na atitude do Agravado/executado, a probabilidade de ver assegurado o direito de desconstituir a compra e venda dos imóveis não se evidencia.

Nessa perspectiva, mostra-se acertada a decisão agravada.

A propósito, trago à colação:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – FRAUDE À EXECUÇÃO – INOCORRÊNCIA. A fraude à execução exige para sua caracterização que seja feito o registro da penhora do bem alienado ou que se apresente a prova de que o comprador incorre em má-fé do terceiro adquirente do imóvel.
(TJ-MG – AI: 10498140024312001, Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 28/01/2020, Data de Publicação: 05/02/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – FRAUDE À EXECUÇÃO – NÃO COMPROVADA. Na ausência de registro da penhora ou de ação em curso na matrícula do imóvel, presume-se a boa-fé da doação realizada após a citação por edital da devedora, nos termos do Verbete Sumular n.° 375 STJ.
Ainda que afastada a boa-fé, não seria caso de reconhecer a fraude à execução, pois ausente prova da insolvência da devedora com a transferência da propriedade.
Ônus de prova que cabia à agravante e do qual ela não se desincumbiu.
(TJ-RS – AI: 70085367498, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Data de Julgamento: 09/12/2021, 16.a Câmara Cível, Data de Publicação: 13/12/2021).

Com essas considerações,
Nego Provimento
ao recurso

e mantenho incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022